Tribunal: TJSP
Processo: 1124105-91.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo. Oferecido percurso pela via terrestre. Má prestação de serviço de transporte aéreo nacional e dano moral. Matéria superada. Recurso exclusivo do autor. Montante indenizatório. Majoração de R$ 5.000,00 para R$ 7.000,00 diante das particularidades do caso concreto. Correção monetária. Incidência a partir deste arbitramento. Recurso

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo. Oferecido percurso pela via terrestre. Má prestação de serviço de transporte aéreo nacional e dano moral. Matéria superada. Recurso exclusivo do autor. Montante indenizatório. Majoração de R$ 5.000,00 para R$ 7.000,00 diante das particularidades do caso concreto. Correção monetária. Incidência a partir deste arbitramento. Recurso parcialmente provido.